Tribunal: TCU
Processo: 018.731/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2113/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", e artigos 234 e 235 do Regimento Interno/TCU; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, considerar prejudicada a continuidade do exame da denúncia por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.731/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Parisi - SP 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de Parisi/SP para adoção das providências internas de sua alçada, em especial quanto ao indicado nos itens 4 a 8 da instrução da unidade técnica (peça 12), e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Controle Interno da Prefeitura Municipal de Parisi-SP, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia da denúncia tarjada (peça 2), da instrução (peça 12) e desta deliberação; 1.8.2. Dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Parisi-SP e ao denunciante; 1.8.3. Levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.4. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela ResoluçãoTCU 323/2020.